Tribunal: TJDFT
Processo: 0746715-78.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746715-78.2019.8.07.0016 RECORRENTE: DEMETRIUS DOS SANTOS MOURA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SUPOSTA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA E RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A justa causa para a ação penal está principalmente conectada à existência de lastro probatório mínimo para que o Juiz receba a peça acusatória. Na espécie, estão presentes os indícios de autoria e materialidade que justificam o recebimento da ação penal, devendo-se ressaltar que a certeza da materialidade e da autoria somente é exigida no julgamento do mérito da causa. 2. Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, deve-se conferir relevância à palavra da vítima, pois os delitos normalmente são cometidos sem testemunhas. 3. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão impugnada e receber a denúncia quanto à contravenção de vias de fato no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, determinando o prosseguimento da ação penal. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência ao artigo 395, inciso III, do Código Penal, sustentando o cabimento da rejeição da denúncia, uma vez que a imputação pela contravenção da vias de fato se ampara exclusivamente nas declarações da vítima, sem qualquer outro elemento de prova ou indício que o sustente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal, pois, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “Tendo a Corte de origem, soberana na análise das provas dos autos, concluído, fundamentadamente, pela existência de justa causa para o recebimento da denúncia e prosseguimento da ação penal, porquanto presentes indícios mínimos de autoria e prova da materialidade, o acolhimento das razões recursais demandaria necessária incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que não se admite na via do recurso especial, em razão do óbice consubstanciado na Súmula 7/STJ”. (AgRg no AREsp 1602948/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 13/3/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009